Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702783-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA MARIA RODRIGUES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por AUREA MARIA RODRIGUES AGUIAR, visando à antecipação da tutela de urgência, em razão do indeferimento desta na origem. Em síntese, postula a realização do procedimento CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 10 dias. Narra a parte autora que possui diversas doenças e comorbidades, dentre as quais BÓCIO NÃO TOXICO – CID: E04, o que tem lhe causado intenso sofrimento físico. A paciente foi incluída no SISREG III em 20/02/2024, sob o risco Amarelo – Prioridade 1. É o relado do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Em que pese a decisão de origem, o relatório médico de ID 66320868 - Pág. 32/33 indica que o quadro clínico da paciente pode causar risco iminente de morte ou de dano grave e irreparável, consubstanciado na obstrução de vias respiratórias e do trato gastrointestinal. Afirma que poderão surgir dificuldades moderadas a severas em relação à respiração e à capacidade de deglutição. Assim, o conjunto probatório dos autos indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento solicitado pela agravante de forma urgente, verifico a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos, conforme autoriza os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado autorize a realização do procedimento CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como todos os demais tratamentos e procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da agravante. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito